Tribunal: TJPA
Processo: 0811431-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811431-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ADALBERTO GUIMARAES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL MANIFESTA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO NÃO-CONHECIDO.

1.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

2.

Recurso manifestamente inadmissível, portanto, não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por virtual, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER
do
recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto

contra decisão em cumprimento de sentença rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão executiva com fundamento no art. 202 do CC/2002.

Inconformado o Município de Parauapebas recorre alegando a ocorrência de prescrição; pede o indeferimento da gratuidade processual e a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários de sucumbência impostos ao agravado na ordem de 1%.

Em apertada síntese o agravado advogou para o agravante vindo posteriormente (em 1998) ajuizar ação de cobrança de honorários advocatícios, que a seu tempo restou julgada procedente havendo a sentença sido confirmada, em boa parte pelo Tribunal através do acórdão n.93.882, que haveria transitou em julgado após a negativa de seguimento do Recurso Especial.

A parte agravada prosseguiu para a execução do título judicial, através do cumprimento de sentença nos autos da própria ação onde recebeu decisão desfavorável que apontou que a execução contra a Fazenda Pública só poderia ser feita em autos próprios observado o rito estabelecido no art. 730 do CPC/73, determinando a certificação do transito em julgado e o posterior arquivamento.

A parte agravada ajuizou o processo executivo n. 0007757-70.2014.8.14.0040, impondo a parte agravante a oposição dos embargos a execução que restaram julgado através da seguinte sentença:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nestes Embargos e o faço com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Por via de consequência extingo a execução em apenso (proc. 0007757-70.2014.814.0040) nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.

Esta sentença que extinguiu a execução transitou em julgado conforme certidão datada de 15 de fevereiro de 2017.

Em 15 de março de 2018 a parte agravada voltou a pleitear a execução do título judicial nos autos da ação principal, já com fundamentos no CPC de 2015, afirmando que a ação executiva anterior foi ajuizada em 30/07/2014 o que afastava a alegação da prescrição.

Em fevereiro de 2019 o juízo despachou para intimação da parte agravante, que impugnou o cumprimento de sentença apontando prescrição intercorrente; excesso de execução e litigância de má-fé. Houve a digitalização dos autos e a resposta a impugnação refutando a prescrição e demais matérias.

Em fevereiro de 2020 o juízo voltou a despachar para manifestação da parte agravante que se manifestou. Cumpridos atos ordinatórios relativos as custas finais o juízo sentenciou expondo que como o processo transitou em julgado em 2017, a partir daí recomeça a contagem do prazo prescricional. Tendo o autor proposto o cumprimento em 2018, não se pode falar em prescrição da pretensão. Houve embargos de declaração e o juízo manteve a decisão que vai aqui recorrida.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para a desconstituição do título judicial exequendo, em razão da prescrição, como também, a declaração da conduta de má-fé do agravado, e, por fim, a majoração do percentual de honorários aliados a revogação da gratuidade processual.

Em juízo perfunctório concedi o efeito suspensivo nos termos da monocrática ID4354781.

Vieram assim as contrarrazões ID4549048, nas quais o recorrido aponta essencialmente que o prazo prescricional somente começa a recorrer com o último ato do processo (segunda parte do parágrafo único do artigo 202 do CC), assim, como o processo transitou em julgado em 2017, a partir daí recomeça a contagem do prazo prescricional. Tendo o autor proposto o cumprimento em 2018, não se pode falar em prescrição da pretensão.

Quanto ao excesso de execução, o agravado reconhece que assiste razão a Fazenda Pública agravante. Pede o não provimento do agravo e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso com a seguinte manifestação:

Nesse aspecto, cumpre assinalar que, não merece prosperar a inconformidade recursal. Em que pese o entendimento do Agravante, a citação válida em ação proposta anteriormente, mesmo extinta sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, consoante o entendimento consolidado da jurisprudência.

(...)

Quanto ao pedido de condenação do Recorrido por litigância de má-fé, em razão da apresentação de cálculo de valor muito superior ao efetivamente devido, temos que não resta configurado, por não vislumbrar conduta maliciosa ou desleal que enseje dúvida da parte Agravada. A má-fé não se presume, sendo necessário prova cabal para caracterizá-la.

(...)

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, da mesma forma, deve ser mantido o Decisum, por terem sido arbitrados em consonância com o valor da causa, e o trabalho dispendido, considerando ainda, a sucumbência recíproca apenas quanto ao pedido relacionado ao montante pleiteado.

Dessa forma, merece parcial acolhimento o Recurso de Agravo, apenas para determinar que o Juízo de primeiro grau, diligencie no sentido de intimar a parte Agravada a apresentar documentos complementares que deixem evidente sua impossibilidade para arcar com as custas processuais.

O agravado interpôs nova petição ID7030305, alertando que a decisão recorrida se trata de SENTENÇA contra a qual o recurso cabível seria APELAÇÃO e não este agravo de instrumento, fundamento exposto nos autos do agravo de instrumento n. 0807639-74.2020.8.14.0000, que teve por recorrente o ora agravado contra a mesma sentença, sendo na ocasião não conhecido por esta Relatora.

Requereu o não conhecimento do agravo.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado
não vou conhecer do recurso
, contudo, sendo a prescrição matéria de ordem pública, hei de reconsiderar a decisão anterior e reconhecer que o prazo prescricional somente começa a recorrer com o último ato do processo (segunda parte do parágrafo único do artigo 202 do CC), assim, como o processo transitou em julgado em 2017, a partir daí recomeça a contagem do prazo prescricional. Tendo o autor proposto o cumprimento em 2018, não se pode falar em prescrição da pretensão.

O Município recorrente, alegando incidência do artigo 1.015, parágrafo único do CPC aduz que o recurso cabível contar a r. decisão é o próprio agravo de instrumento vez que se trata de decisão prolatada no âmbito de cumprimento de sentença.

Contudo, contra tal decisão cabível seria o recurso de apelação, já que “da sentença cabe apelação” (art. 1.009 do CPC).

Ora, como cediço, “Sentença é o pronunciamento do juiz que contém uma das matérias do CPC 485 ou 487 e que, ao mesmo tempo, extingue a execução ou a fase cognitiva dos procedimentos comum, especial e de jurisdição voluntária, no primeiro grau de jurisdição
[1]
.”

“Para a caracterização do ato judicial como sentença, à luz do direito positivo brasileiro, não importa sua forma. Os dados discriminadores são, efetivamente, a finalidade do ato, sua potencialidade para extinguir a fase cognitiva do procedimento comum (também os procedimentos especiais e os de jurisdição voluntária) ou a execução, com ou sem resolução do mérito, e o conteúdo (matérias do CPC 485 ou 487). Mesmo que o juiz denomine o ato de 'sentença', ou pronuncie a expressão 'julgo por sentença', seu pronunciamento não será sentença, no sentido do CPC 203 § 1º e 1006, se não contiver matéria do CPC 485 ou 487 e, ao mesmo tempo, não extinguir o processo. A recíproca é verdadeira: mesmo que o magistrado não aponha, no início de seu pronunciamento, a expressão 'vistos etc.', mesmo que não faça relatório nem fundamente o ato, mesmo que em apenas uma linha diga 'indefiro', este ato será sentença se tiver por finalidade extinguir o processo, bem como contiver uma das matérias do CPC 485 ou 487. Nem a forma nem o conteúdo do ato importam para caracterizá-lo como sentença.”
[2]

A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, não cabendo, destarte, a aplicação da fungibilidade recursal.

Nesse mesmíssimo sentido, é o posicionamento expresso do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl.

267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016
.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Veja-se que a sentença ora recorrida é expressa em decidir o mérito, resolvendo pelo cumprimento da obrigação, e extinguir a fase processual correspondente, não existindo dúvida acerca da natureza do provimento. Colha-se do pronunciamento judicial aqui vergastado onde o próprio juízo recorrido intitula-o como sentença:

E depois arremata com a homologação dos cálculos da Fazenda Pública e a ordem de expedição do precatório.

Ante o exposto, ressalto que não se está diante de análise da procedência ou não das alegações recursais, mas sim o reconhecimento de que o meio processual de impugnação é inadequado, e nesse diapasão, NÃO CONHEÇO do recurso nos termos do art. 932, III do CPC.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; Comentários ao Código de Processo Civil; página 2051; 2ª Tiragem; Thomson Reuters Revista dos Tribunais.

[2]

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; Comentários ao Código de Processo Civil; página 2050/2051; 2ª Tiragem; Thomson Reuters Revista dos Tribunais.

Belém, 13/06/2022